Tribunal: TJMT
Processo: 1029962-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029962-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (AGRAVANTE), POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES S.A - CNPJ: 17.678.286/0001-61 (AGRAVADO), NARAYANA DE FREITAS FURLANETTO STRAPASSON - CPF: 073.209.779-74 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– DECISÃO MANTIDA -

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV).

Os documentos juntados aos autos
são incapazes de firmar o convencimento de hipossuficiência.

Ao demonstrar, o agravante, mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR
contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 212394686, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1029962-68.2023.8.11.0000,

interposto pelo Agravante, mantendo inalterada a decisão proferida

pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Número Único 1002213-41.2023.8.11.0044), ajuizada pelo agravante contra POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza a impossibilitar o pagamento das custas judiciais (cf. Id. no 195275177 – pág. 42/44).

O agravante alega que
ao contrário do disposto na decisão atacada, no ordenamento jurídico brasileiro não há necessidade de que a parte litigante seja miserável para que possa beneficiar da gratuidade da justiça, basta que não tenha recursos suficientes para pagar as contas, as despesas e os honorários do processo.

Aduz que o fato de ser produtor rural, por si só, não demonstra capacidade financeira capaz de ensejar o indeferimento do pedido, pois inexiste qualquer documento atestando sua solidez financeira.

Afirma que a decisão foi genérica, pois indeferiu o benefício
fundada não em provas que demonstre a capacidade econômica, mas em indícios extraídos da falta de apresentação de documentos, o que fere a legislação e jurisprudência,
que defere o benefício da assistência judiciária gratuita diante da simples afirmação de hipossuficiência financeira.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que o benefício seja deferido, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 195275165).

Apesar de intimada a agravada, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. no 220576177).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024